Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-90.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N. 0706608-90.2017.8.07.0006 ED no AI Embargantes NICILENE MARIA COSTA RIBEIRO FREIRE E OUTROS Embargada BRITO E FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINÍNIOS E IMÓVEIS LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 15265533, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora